Tribunal: TJSP
Processo: 0006518-90.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIFAMAÇÃO. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Fato típico.
DOSIMETRIA e REGIME. Corretos e sequer impugnados.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
IMPROVIMENTO.